Tribunal: TJES
Processo: 0014039-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014039-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGINIA CREMASCO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão embargado afasta expressamente a condenação da parte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento da extinção do eito por cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC.

2. Na hipótese de descabimento de fixação dos honorários anteriormente, não haverá falar em honorários recursais. Precedentes STJ.

3. É incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) em caso de provimento total ou parcial de recurso. Precedentes.

4. Não configura omissão o acórdão que, ao indeferir a condenação em honorários na origem, deixa de fixar honorários recursais.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014039-67.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
VIRGINIA CREMASCO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

VIRGINIA CREMASCO

embarga de declaração do acórdão id 7387376, de relatoria do em. Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, por meio do qual esta 3ª Câmara Cível conferiu provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e julgar
“extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ficando a autora-apelante desobrigada do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser procedido o cancelamento da distribuição e o arquivamento do processo.”

Em suas razões recursais (id 7624849), a embargante afirma, em suma, que o v. acórdão padece de omissão quanto à verba honorária, requerendo sua reforma para que
“haja manifestação quanto à condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais”.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Com efeito, os embargos de declaração destinam-se, apenas, a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado. Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar
.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO PARA JUÍZO COMUM DECORRENTE DE TESE ASSENTADA EM INCIDENE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDO COMO DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BOA-FÉ OBJETIVA DA AUTORA. ART. 485, IV, E 290, DO CPC. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. - De ofício, o MM. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória declinou da competência para que o feito tramitasse perante a Quarta Vara de Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, acolhendo a tese firmada pelo egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021676-78.2018.8.08.0000.

2. Com a remessa dos autos para Quarta Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, houve a regressão à fase inicial postulatória por implicar na necessidade do recolhimento das custas iniciais - como pressuposto necessário ao desenvolvimento do processo.

3. - Denota-se dos autos que a autora não formulou pedido de desistência da ação, mas, sim - na primeira oportunidade que teve de manifestar-se no processo após a remessa ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de Vitória – apresentou requerimento no seguinte sentido: “CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO, tendo em vista o desinteresse da Parte Requerente em pagar as custas iniciais e assumir o risco de honorários sucumbenciais no caso de derrota, segundo o Art. 268, do Código de Normas CGJ/TJES, e os Arts. 290 e 485, IV, CPC.”

4. - O pedido de cancelamento da distribuição apresentado pela autora está dotado boa-fé objetiva, uma vez que apresentado na primeira oportunidade em que teve de manifestar-se no processo, após remessa do Juizado Especial para a Juizado Comum.

5. - O caso é de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais diante do peculiar desinteresse no seguimento do processo manifestado pela parte, circunstância que não implica na condenação dela ao pagamento de custas e de honorários advocaticios.

6. - Recurso provido.

Conforme se observa do acórdão embargado, a sentença foi reformada e o processo foi extinto
“sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
ficando a autora-apelante desobrigada do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, devendo ser procedido o cancelamento da distribuição e o arquivamento do processo.”

Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, o cancelamento da distribuição, nos termos do aresto embargado, não enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Por conseguinte, também não se revela cabível a fixação de honorários recursais por esta instância revisora.

Deste modo, não há que se falar em arbitramento de honorários nesta fase recursal, pois
"Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que
na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
[...]'
(AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017).

Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que “
Não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial de recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento.”
(TJES; Apelação Cível 0017473-98.2018.8.08.0024; Des.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; 2ª Câmara Cível; Julgado em 02/Aug/2024).

No caso dos autos, ante o provimento do recurso e do consequente afastamento da condenação em honorários advocatícios, revela-se incabível a fixação de honorários recursais.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕE
S
FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento da douta relatoria.